Tribunal: TJES
Processo: 5001790-87.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001790-87.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: TERZA DA GLORIA MARTINS BARBOSA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001790-87.2023.8.08.0014

Recorrente: BANCO BMG S.A

Recorrida:
TERZA DA GLORIA MARTINS BARBOSA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. SUPOSTO CONTRATO REALIZADO NA MODALIDADE DIGITAL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. ALEGAÇÃO DE REFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DOS CONTRATOS ORIGINAIS. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. A
LIDE VERSA SOBRE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM NOME DA PARTE AUTORA NO MONTANTE DE R$ 6.139,94, QUE PASSOU A SER DESCONTADO DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, A SER PAGO EM 84 PARCELAS NO VALOR DE R$ 135,14 POR MÊS. AFIRMA QUE FORAM DESCONTADAS 32 PARCELAS, PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 4.324,48. PUGNA PELA RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$ 10.000,00. A
SENTENÇA OBJURGADA
JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DA AUTORA, A FIM DE: A) DECLARAR INEXISTENTE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE N° 304368368; B) CONDENAR O BANCO BMG A RESTITUIR EM DOBRO A QUANTIA
REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO, NO TOTAL DE R$ 8.648,96
;
C) CONDENAR O REQUERIDO NO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO DO BANCO BMG
, SUSCITA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA JULGAR A PRESENTE DEMANDA, SOB O ARGUMENTO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. NO MÉRITO, ALEGA QUE O CONTRATO DE Nº 304368368, TRATA-SE DE UM REFINANCIAMENTO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 2939956093, NO VALOR DE R$ 5.557,63, QUE POR SUA VEZ, FOI ADQUIRIDO PARA QUITAR CONTRATO ANTERIOR (SEM INDICAÇÃO NUMÉRICA) NO VALOR DE R$ 5.227,37. DESTACA QUE A AUTORA RECEBEU UM CRÉDITO NO VALOR DE R$ 800,27. PUGNA QUE TAL VALOR SEJA COMPENSADO EM EVENTUAL CONDENAÇÃO. ADUZ QUE O CONTRATO É VÁLIDO E FOI DEVIDAMENTE REGISTRADO DE FORMA ELETRÔNICA, NÃO HAVENDO CONDUTA ILÍCITA QUE ENSEJE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E/OU MATERIAIS. PLEITEIA QUE O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA DEVE SER A PARTIR DO ARBITRAMENTO E NÃO DA CITAÇÃO INICIAL, CONFORME CONSTA NA SENTENÇA. REQUER A REFORMA DO COMANDO SENTENCIAL PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL. NAS
CONTRARRAZÕES
, A AUTORA SE MANIFESTA PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

EM RELAÇÃO À PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, VÊ-SE QUE FOI DEVIDAMENTE ENFRENTADA PELO JUÍZO DE 1º GRAU, NÃO HAVENDO QUALQUER REPARO A SER REALIZADO, DE MODO QUE A
REJEITO
. NO MÉRITO, HÁ

DOCUMENTAÇÃO BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO CONTRATO. INDÍCIOS DE FRAUDE. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELO REQUERIDO. INEXISTÊNCIA DOS CONTRATOS ANTERIORES QUE ORIGINARAM O SUPOSTO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO, OBJETO DOS AUTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA APLICADO DE FORMA CORRETA. TRATANDO-SE DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL A INCIDÊNCIA DEVE OCORRER A PARTIR DA CITAÇÃO. A ATUALIZAÇÃO PELA SELIC INCORPORA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AGIU COM ACERTO O COMANDO SENTENCIAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDAMENTE DEFERIDA.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME
, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)